Tribunal: STF
Processo: AI 61667
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
1. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D DO ART. 119, N. III, DA
CONSTITUIÇÃO, A PROVA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL FAR-SE-A POR
CERTIDÃO, OU MEDIANTE INDICAÇÃO DO DIARIO DA JUSTIÇA OU DE
REPERTORIO DE JURISPRUDÊNCIA AUTORIZADO, COM A TRANSCRIÇÃO DO TRECHO
QUE CONFIGURE A DIVERGENCIA, MENCIONADAS AS CIRCUNSTANCIAS QUE
IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS.
2. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO VENTILADA, NA
DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA.